Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCELAS DECLARADAS QUITADAS. OMISSÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a quitação das parcelas 28 a 96 de contrato de empréstimo consignado, mas deixou de se manifestar sobre a restituição dos valores pagos indevidamente após esse marco, conforme sustentado pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se há omissão no julgado, especificamente no que tange à determinação de devolução dos valores pagos após o reconhecimento da inexigibilidade das parcelas entre a 28a e a 96a, e sobre a forma de atualização desses valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante no julgado. No presente caso, evidenciada a omissão quanto à devolução das parcelas quitadas indevidamente após o reconhecimento da quitação das parcelas 28 a 96, impõe-se o acolhimento do recurso.
4. A restituição dos valores pagos indevidamente decorre do reconhecimento da inexigibilidade das referidas parcelas, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, nos termos do art. 876 do Código Civil.
5. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso e os juros moratórios a partir da citação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão verificada no acórdão, a fim de determinar que os valores pagos indevidamente a título das parcelas 28 a 96 do contrato consignado sejam restituídos à parte autora, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.
Tese de julgamento: “Reconhecida a inexigibilidade de parcelas contratuais por quitação anterior, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente após esse marco, com atualização monetária desde cada pagamento e juros de mora a contar da citação.”

_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 876.